Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-78.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, inviável a absolvição do réu quando o conjunto probatório acostado aos autos demonstra que este agiu com vontade consciente de ameaçar a vítima.

2. No crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.

3. Apelação conhecida e desprovida.